Tribunal: TJSP
Processo: 0002099-70.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - VENDA DE COMBUSTÍVEL - Autuação por simulação de operações interestaduais de venda de álcool hidratado carburante - Imputação de comprovação da saída da mercadoria do território paulista com destino a outro Estado - Presunção de operação interna, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei 6.374/89, art. 28, § 4o, do RICMS/91, e art. 36, § 4o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - VENDA DE COMBUSTÍVEL - Autuação por simulação de operações interestaduais de venda de álcool hidratado carburante - Imputação de comprovação da saída da mercadoria do território paulista com destino a outro Estado - Presunção de operação interna, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei 6.374/89, art. 28, § 4o, do RICMS/91, e art. 36, § 4o, do RICMS/00 - Operação de venda com cláusula FOB - Produto retirado junto ao fornecedor, após a efetiva compra e venda - Conjunto probatório que não indica qualquer irregularidade nas operações - Boa-fé caracterizada pela adoção de medidas para verificação da regularidade cadastral prévia da empresa compradora - Descabida a exigência de comprovação do transporte de mercadoria para outro Estado, diante das diligências tomadas pela empresa de origem e da boa-fé, que se presume - Jurisprudência consolidada no âmbito da primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.657.359/SP – Procedentes os embargos, o AIIM combatido deve ser anulado - Recurso Provido.